Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-90.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-90.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 676.975.188-72 (APELADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), LUIZ CORREIA DE MELO FILHO - CPF: 137.777.421-04 (ADVOGADO), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO PIRES - CPF: 103.424.001-34 (APELANTE), ARMANDO NASCIMENTO FILHO - CPF: 037.239.891-01 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), A M COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - CNPJ: 23.323.318/0001-09 (APELANTE), MANOEL BENEDITO PIRES - CPF: 103.424.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 676.975.188-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ISMAR PEREIRA DA SILVA (APELADO), ERIGLEIDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.348.751-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGU
EL E ACESSÓRIOS
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
CONTRATO

DE LOCAÇÃO
COMERCIAL
- FALECIMENTO DO LOCATÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELO SUCESSOR DO NEGÓCIO - ARTIGO 11 DA LEI N.
8.245/91

–
PRELIMINAR REJEITADA

– SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Com a morte do locatário, passa a compor o polo passivo da Ação de Despejo e Cobrança de Aluguel o sucessor dele no negócio
(artigo 11 da Lei de Locações).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Despejo e Cobrança de Alugu
el e Acessório
s julgada procedente
para:

“i. DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;

ii
. CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos, com juros e multa, no valor equivalente a R$ 18.756,46 (dezoito mil e setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação;

iii
. CONDENAR o requerido ao pagamento da multa por rescisão antecipada no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação;”

Condenou os réus em custas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da c
ondenação
.

O
s
apelante
s
aduz
em
que
o Contrato de Locação foi assinado pelo locatário Manoel Benedito Pires, que não tem nenhum vínculo com a empresa
recorrente. Por isso, suscit
am a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sustentam que deve ser chamado ao processo o Espólio de Manoel Benedito Pires
.

Em contrarrazões,
o apelado
alega que Manoel

Benedito Pires é proprietário de A M Comércio e Serviço de Equipamentos para Telefonia Ltda., tendo como sócio Armando Nascimento F
i
lho
, e que o Contrato de Locação foi assinado pelo
apelado e por Manoel, sendo que, diante do falecimento deste último, o apelante Armando teve que compor a lide
, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei n. 8.245/91
(ID. 206944305)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apela
do
ajuizou a presente demanda
contra Manoel Benedito Pires
sob a justificativa de que
firmaram Contrato de Locação de imóvel comercial, e alega que
a parte requerida
ficou inadimplente de julho de 2015 a junho de 2016, totalizando R$1
4
.400,00
.
Busca a rescisão da avença, o pagamento de R$18.756,46

A lide foi julgada procedente.

O Contrato de Locação foi firmado entre Manoel Benedito Pires e o apelado
em 1º-8-2015
, sendo que na Cláusula Sétima ficou claro o uso comercial do imóvel

(ID
. 206944151)
.

Em 12-8-2016 o autor/apelado informou nos autos o falecimento do réu
Manoel Benedito Pires, tendo sido requerida a retificação d
o polo passivo para figurar como réus A M Comércio e Serviço de Equipamentos para Telefonia Ltda, representada pelo sócio Armando Nascimento Filho (ID. 206
944160).

Apresentou o Contrato So
cial da empresa A M Comércio, no qual constam como sócios
Manoel e Armando (ID. 206944161).

O pedido de substituição do réu originário foi deferido pelo Ju
ízo
a quo
(ID. 206944163)
.

Assim dispõe o artigo 11 da Lei de Locações:

Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações:

(..)

II -
nas
locações com finalidade não residencial, o espólio e,
se for o caso, seu sucessor no negócio
.

Dessa maneira
,
é
evidente que os apelantes constituem a mesma sociedade que o
réu originário integrava,
não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva d
ele
s.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da c
ondenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024